Tribunal: STF
Processo: ARE 746718
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-26
Data de publicação: 2013-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário.



    Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância - do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico - das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º).



    Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.